Tribunal: TJDFT
Processo: 0714243-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714243-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. EMBARGADO: ZAQUEU PEREIRA DE JESUS, GENESIO PEREIRA DE JESUS, JOAQUIM PEREIRA DE JESUS, ISAIAS PEREIRA DE JESUS, ULDA PEREIRA DE JESUS, ELISEU PEREIRA DE JESUS, SARA PEREIRA DE JESUS, GABRIEL SOUSA DE JESUS, RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interposto por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra decisão singular que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor da recorrente por JOAQUIM PEREIRA DE JESUS e OUTROS, rejeitou a impugnação oposta em face da penhora de fração ideal de imóvel de propriedade da agravante e permitiu que fosse acrescido à execução o valor dos honorários sucumbenciais fixados no julgamento de improcedência de embargos à execução, considerando que foram arbitrados pelo STJ no julgamento de recurso especial em 15% (quinze por cento) sobre o valor da dívida. Ao interpor o agravo de instrumento, a recorrente pugnou pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, de acordo com as seguintes especificações: “- Desconstituir a penhora sobre a fração de 50,412% do imóvel objeto da matrícula 42.569 do 5o Cartório de registro de Imóveis de Brasília – DF; - Substituir a penhora realizada por frações ideais suficientes, de acordo com os critérios de avaliação em primeira instância, a garantir a execução, ficando desde já requerida a substituição pelas frações de 0,5460% (cinco mil, quatrocentos e sessenta décimos de milésimos por cento) e a 0,0868% (oitocentos e sessenta e oito décimos de milésimos por cento, objeto dos registros nominais R1.26 e 129, transferidas à Agravante pela Escritura Pública de 01/06/2016, do livro 0373, folha 030, 4o Ofício de Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brazlândia – DF, registradas sob nos R.24 e R.26, da matrícula 42.569 do 5o Cartório de registro de Imóveis de Brasília – DF; - Fazer constar, expressamente, que os agravados obtiveram a majoração de 15% (quinze por cento) apenas sobre o valor dos honorários anteriormente arbitrados, que equivale a 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da causa.” Preparo regular no ID 45794504. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido da decisão de ID 46057160. Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 47019016, pelo desprovimento do recurso. Conclusos os autos, foi proferida decisão suspendendo a tramitação do gravo de instrumento, enquanto pendente análise de pedido de sucessão processual formulado pela parte exequente nos autos de origem (ID 48504734 e 50948341). O Juízo de origem comunicou no ID 55522835 - Pág. 3 que houve prolação de decisão acolhendo o pedido de sucessão processual, passando a figurar como exequente a FC SERVIÇOS E CONSTRUTORA E INCORPORADORA. Sobreveio então a decisão ora a gravada, onde, por erro material, o recurso foi julgado prejudicado, por perda superveniente de objeto (ID 55672305). A recorrente interpõe embargos de declaração no ID 55991423, onde aponta omissão e contradição na decisão impugnada, destacando que não houve a prolação de sentença nos autos da execução originária, que segue em tramitação. Destaca que persiste seu interesse processual em impugnar a penhora de fração imobiliária, sob alegação de excesso, e de postular a substituição da medida constritiva por outra menos gravosa, assim como persiste seu interesse em discutir a extensão dos honorários advocatícios fixados nos autos dos embargos à execução, conforme postulado na peça de interposição do agravo de instrumento. É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Procede a pretensão aclaratória manifestada pela parte originalmente agravante, pois a declaração de perda de objeto foi pautada em premissa equivocada, padecendo a decisão impugnada de vício passível de ser sanado pela via dos embargos de declaração. Ocorre que o processo ficou suspenso por longo período, aguardando a conclusão de sucessão processual da parte exequente na origem, de modo que, quando comunicado pelo Juízo da causa a resolução do entrave, houve equivocada apreensão de que a controversa estabelecida nesses autos estaria resolvida. Mas não é essa a apreensão que se extrai de uma análise mais detida dos autos. Apesar da sucessão processual da parte exequente ter sido resolvida pela decisão de ID 55522835, essa matéria não é objeto do agravo de instrumento e a referida decisão não afeta o interesse recursal da recorrente. Persiste a tramitação da execução originária, onde pende penhora da fração ideal de 50,412% por cento do imóvel identificado como Lote Urbano, quinhão 23, localizado na Região Administrativa de Santa Maria, sob a matrícula no 42.569, do Cartório do 5o Ofício imobiliário Do Distrito Federal. A recorrente alega que a penhora é excessiva, considerando o valor do quinhão penhorado e o valor da execução, requerendo a substituição da medida constritiva, a fim de que incida sobre fração menor, identificada pelas averbações R.24 e R.26 do registro imobiliário, sob o argumento de que integravam o objeto da relação contratual materializada no título executivo. Apesar da sucessão da parte exequente, ainda persiste a penhora averbada sobre o imóvel, de modo que não houve perda de interesse recursal por parte da recorrente. A decisão sobre sucessão processual também não afetou o pedido sucessivo deduzido no agravo de instrumento, sob alegação de excesso de execução da verba honorária fixada pelo STJ, ao confirmar a improcedência dos embargos à execução. Defende que a Corte Superior de Justiça não majorou os honorários advocatícios dos embargos à execução para o percentual de 15% (quinze por cento) sobe o valor da execução, mas sim para 11,5%, (onze e meio por cento), de acordo com o decidido em sede de recurso especial e com os limites do art. 85, § 2o, do CPC. A esse respeito, verifica-se que não houve a alteração da parte legitimada à execução da verba honorária, que continua sendo o advogado beneficiado pela decisão, de modo que também persiste o interesse recursal manifestado no agravo de instrumento a esse respeito. Diante do exposto, dou provimento aos embargos de declaração, para sanar erro material e revogar a decisão de ID 55672305, que havia declarado prejudicado o agravo de instrumento. Proceda-se a Secretaria desta Sexta Turma Cível à retificação do cadastro da parte agravada, a fim de que passe a constar a exequente FC SERVIÇOS E CONSTRUTORA E INCORPORADORA, considerando a sucessão processual operada pela decisão de ID 55522835. Cumpra-se. Intimem-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator